Tribunal: STF
Processo: RE 1486861
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO COLETIVA. DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO IPCA-E À CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. ADOÇÃO DO IPCA-E AO INVÉS DA TR (TAXA REFERENCIAL) OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TESE FIXADA NO RE 870.947. EFEITOS SUSPENSOS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA. PREVALÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCAPAZ DE RETROAGIR, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA ATINGIR SITUAÇÕES PRETÉRITAS, ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL. DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC. 18, ID: 2ac5d671, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional (eDOC. 26, ID: b3da1690).



    Sustenta, em síntese, que, embora decisão transitada em julgado tenha estabelecido o índice de correção monetária, a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal impõe a sua adequação ao precedente constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ’É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.‘” (RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Embora a tese fixada pela Corte verse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extrai do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...)



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”



    Vê-se, pois, que toda a fundamentação exposta no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral evidencia a sua aplicabilidade tanto para os juros moratórios quanto para correção monetárias. Até mesmo os precedentes citados para amparar a conclusão da Corte dispõem a respeito das duas questões.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem assentou a aplicabilidade do índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em razão da existência de coisa julgada, mesmo existindo pronunciamento do STF em sentido diverso. Colho do acórdão recorrido:



    “O Estado do Paraná foi condenado ao pagamento aos servidores representados pela Associação, aos valores decorrentes da primeira promoção (artigo 26, Inciso III, da Lei n. 13.666/2002) desde julho de 2002 até outubro de 2002 e da primeira progressão por antiguidade (artigo 28, inciso III, da Lei n. 13.666/2002), desde julho de 2003 até dezembro de 2004, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pela variação do índice de remuneração da poupança desde as datas em que os pagamentos deveriam ser realizados, acrescidos de juros de mora também pela variação do índice de remuneração da poupança a partir do trânsito em julgado até o efetivo pagamento, nos termos da disposição contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    A Agravante busca através do Cumprimento de Sentença a aplicabilidade do Tema 810 do STJ, que fixou a tese de que, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, é inconstitucional a utilização do índice de Remuneração da Caderneta de Poupança, pois tal medida é incapaz de capturar, adequadamente, a variação de preços da economia. 



    Não obstante as alegações trazidas neste caderno recursal, necessário consignar que a jurisprudência encontra-se sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na qual a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, via de regra, é incapaz de retroagir para atingir situações pretéritas, já acobertadas pelo manto da coisa julgada (STF - RE 730462, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, J. 28/05/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).



    (...)



    Assim sendo, destaca-se que a tese fixada por ocasião do Julgamento do referido Recurso Extraordinário, à época da publicação da sentença (08/11/2010), encontrava-se sem eficácia, considerando o efeito suspensivo pelo relator Ministro Luiz Fux ao receber a petição de Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário em 26/09/2018. 



    A referida tese fixada somente voltou a surtir efeitos por ocasião da publicação do julgamento dos mencionados aclaratórios apenas em 03/02/2020, ocasião em que a sentença já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada. Em vista disso, entendo que é incapaz de ser atingida, na fase de Cumprimento de Sentença, pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no RE 870.947. 



    Por fim, ressalta-se que a alteração do julgamento, acobertado pela coisa julgada, é possível mediante o ajuizamento de ação rescisória própria, observado o prazo decadencial, conforme bem exposto nos precedentes mencionados.



    (...)



    Assim, inviável a aplicação do Tema 810/STJ, visto a sentença estar acobertada pelo manto da coisa julgada.” (eDOC. 18, ID: 2ac5d671, p. 4-6)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente